Tribunal: STF
Processo: PPE 1164
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa do nacional português António Antunes Martins, que se encontra preso preventivamente na Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva de Itaí, na cidade de Itaí/SP (e.Doc.77).



    Alega que, pelos fatos supervenientes comprobatórios de omissão das autoridade e da precariedade na atenção às necessidades de saúde e tratamento contínuo adequado pelo extraditando, se justifica a renovação do requerimento formulado em fase anterior, pois “durante o mês de internação do Extraditando no estabelecimento prisional de Itaí, fora atendido por enfermeiro apenas em 3 ocasiões, sendo que o último atendimento ocorreu há uma semana. (e.Doc.77). 



    Posteriormente, a Defesa anexou os documentos relacionados às prescrições médicas de tratamentos de que o sistema penitenciário não dispõe. 



    Em despacho prolatado aos 26.3.2024 (e.Doc.79), fazendo referência às deliberações havidas na audiência de interrogatório (EXT 1.860), determinei a expedição de ofícios visando à obtenção de informações sobre as providências voltadas ao imediato tratamento do extraditando.



    Por meio de malote digital, a Penitenciária de Itaí noticiou (e.Doc.89) que, “a pedido da médica clínica geral que atende nesta Penitenciária, conforme relatório médico que acompanha o presente ofício, foi realizado agendamento para consulta na especialidade Cirurgia Vascular, no dia 02/04/2024, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, em São Paulo/SP, para avaliação, possibilidade de internação e continuidade do tratamento do extraditando, de acordo com os critérios médicos daquela Instituição”. 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, por compreender que, “com a internação do custodiado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, comprova-se o atendimento adequado e eficiente das suas necessidades de saúde, a dispensar medidas alternativa à prisão” (e.Doc.95). 



    Instado a atualizar as informações sobre as condições de saúde atuais e os tratamentos ministrados, veio o Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informar que “ANTÓNIO ANTUNES MARTINS, Matrícula SAP n. 1.360.533-2, foi transferido para o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para avaliação na especialidade de Cirurgia Vascular no dia 02/04/2024, para avaliação de internação e continuidade do tratamento do extraditando, de acordo com os critérios médicos daquela instituição” (e.Doc.103).



    Agrega que a “unidade hospitalar possui toda a estrutura médica necessária para o acompanhamento do seu quadro de saúde, bem como que o custodiado em questão já realizou vários exames médicos com o objetivo de identificar o que acomete a sua saúde, cujos resultados ainda não foram disponibilizados”.



    Finaliza pontuando que o Consulado Geral de Portugal acompanha a evolução do estado de saúde.



    2. Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou liberdade provisória, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    Principio por analisar as três hipóteses descritas como requisitos simultâneos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão preventiva, ao fazê-lo, compreendo não ser possível a liberação provisória ou o recolhimento domiciliar.



    Com efeito, em que pese a situação de saúde comprovadamente sensível, a exigir cuidados especiais que foram objeto de deliberação e atendimento pelas autoridades responsáveis (e.Doc. 89), as circunstâncias do caso pesam desfavoravelmente à liberação provisória ou recolhimento domiciliar com concessão de medida cautelar diversa da prisão.



    No ponto, observo que não estão comprovados vínculos sólidos com o Brasil. Ao contrário, haure-se que o extraditando reside em Angola, de onde também é nacional, mas estava provisoriamente na cidade de São Paulo/SP em busca de tratamento médico nos hospitais de referência.



    Rememoro, ainda, as informações constantes na representação da Interpol, segundo as quais António Antunes Martins possui condenação definitiva em Portugal por onze infrações tipificadas como burla qualificada, em detrimento de várias vítimas, o que ensejou a expedição do mandado de detenção (EXT 1.860, e.Doc.01).



    Haure-se da descrição contida na Difusão Vermelha A-11732/12-2023 que o Peticionário é procurado para cumprir pena pela prática do referido delito, tipificado no art. 217, 1, 218, 2 e 256, todos do Código Penal Português. Consta, ainda, a evasão daquele país para se furtar à responsabilidade penal.



    De outra parte, ressuma inequivocamente a atualidade no interesse da extradição, com acreditação dos documentos formalizadores em observância aos prazos legais e convencionais.



    Tampouco as condições pessoais são aptas a afastar a necessidade da prisão, tendo em conta o implemento das providências aptas a garantir a assistência médica e a encaminhamento ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo. 



    Portanto, não se verifica risco concreto de prejuízos à saúde pela descontinuidade do tratamento. Nesse ponto, destaco as informações atualizadas constantes do e.Doc. 103, apresentadas pelo Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo:



    (…) informo a Vossa Excelência que ANTÓNIO ANTUNES MARTINS, Matrícula SAP n. 1.360.533-2, foi transferido para o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para avaliação na especialidade de Cirurgia Vascular no dia 02/04/2024, para avaliação de internação e continuidade do tratamento do extraditando, de acordo com os critérios médicos daquela instituição.



    Sobre tal, cumpre informar que a citada unidade possui toda a estrutura médica necessária para o acompanhamento do seu quadro de saúde, bem como que o custodiado em questão já realizou vários exames médicos com o objetivo de identificar o que acomete a sua saúde, cujos resultados ainda não foram disponibilizados.



    Por fim, oportuno também cientificar Vossa Excelência que o Consulado Geral de Portugal nesta Capital também está sendo informado dia a dia sobre a evolução do seu quadro de saúde. 



    Ainda nesse sentido, o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário noticiou que o paciente encontra-se em boas condições clínicas e segue em acompanhamento.



    Portanto, nada obstante as circunstâncias relacionadas às condições de saúde comprovadamente exijam a atenção especial que ora vem sendo conferida, nos termos do art. 14, caput, c/c §2º, ambos da LEP, a necessidade da prisão preventiva para fins extradição, no caso concreto, advém de razões de caráter processual penal e de direito internacional. 



    Desse modo, a medida cautelar não pode ser obstada quando já implementadas as providências para a prestação dos cuidados médicos necessários em local apropriado.



    Portanto, não se constata excepcionalidade suficiente a afastar a necessidade da prisão preventiva para assegurar a extradição, nos termos do que decidiu esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO TEMPESTIVA DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE APÓS A PRISÃO. PRETENSÃO DE LIBERDADE, OU PRISÃO DOMICILIAR, OU CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No processo de extradição passiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, nas hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando. 2. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas. 3. In casu, a manutenção da prisão preventiva a extradição decorre da regular aplicação das normas legais e convencionais e tem por objetivo assegurar a entrega do estrangeiro, caso venha a ser julgado procedente o pedido de extradição. Em princípio, a restrição de liberdade perdurará até a conclusão da fase administrativa de entrega ao Estado Requerente. 4. Agravo regimental desprovido (PPE 1.145 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.3.2024).



    Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018).



    3. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente